Tribunal: TJDFT
Processo: 0722446-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722446-86.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA RECORRIDO: CLEUSA LOUZADA DIAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMA INFOJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. PENHORA. SALÁRIO. FONTE PAGADORA. I – A consulta ao sistema Infojud, a fim de localizar bens penhoráveis, é medida excepcional, porque corresponde à quebra de sigilo bancário, e deve ser deferida somente se exauridos os meios para localizar bens penhoráveis, o que ficou constatado na execução em exame. II – É admitida a inclusão do nome dos agravados-executados nos cadastros de inadimplentes, pois, citados na execução ajuizada em 2010, permaneceram inertes quanto ao pagamento da dívida, art. 782, §3o, do CPC. III – O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. IV – Ausente a prova do vínculo empregatício do devedor e do salário auferido, é inviável analisar se a constrição de percentual do salário assegurará a sua subsistência e de sua família, razão pela qual indefere-se o pedido de penhora diretamente na fonte pagadora. V – Agravo de instrumento parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 4o, 833 e 884, todos do Código de Processo Civil, asseverando que o pedido de penhora de até 30% (trinta por cento) do rendimento da agravada-executada está em consonância com o princípio da duração do processo, e com a relativização da impenhorabilidade, que autoriza referida constrição para pagamento de dívida de caráter não alimentar quando comprovada a ausência de prejuízo à subsistência do devedor. Aponta divergência jurisprudencial colacionando julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Da análise dos autos originários e do recurso, constata-se que a agravante-exequente não juntou comprovante do órgão empregador dos agravados-executados, apenas “Extrato de Declaração de IRPF ano 2015” (id. 17623749) da agravada-executada, que está desatualizado e não especifica a remuneração auferida, para permitir ao Tribunal o exame se a constrição de percentual do salário asseguraria ou não a subsistência da devedora e de sua família, condição necessária para se admitir a medida, consoante julgado do e. STJ acima destacado” (ID 20266157), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior e, nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, “A incidência da Súmula n.7/STJ sobre o objeto da suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea “c” do art. 105, III, da Constituição Federal.” (Agint no AREsp 1573489/SP, Rel. Ministro ANTÔNICO CARLOS FERREIRA, DJ-e 1/7/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023